Tribunal: TJDFT
Processo: 0724763-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724763-54.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CV FREITAS CONSTRUCOES LTDA - ME EMBARGADO: ALEX HALISSON DE OLIVEIRA LEITE DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por CV Freitas Construções Ltda. - ME (ID no 32026910) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso da ré; conheceu e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor (ID no 31334183). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO